Tribunal: TJES
Processo: 5003704-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003704-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO LISBOA CORREA registrado(a) civilmente como RODRIGO LISBOA CORREA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003704-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: RODRIGO LISBOA CORREA

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
RODRIGO LISBOA CORREA
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única da Comareca de Presidente Kennedy, ES, que, nos autos de uma ação civil pública, deferiu liminar em favor do agravado e, por conseguinte, determinou a indisponibilidade de bens do Agravante e dos demais réus, observado o numerário indicado pelo órgão ministerial para fins de ressarcimento e multa civil, qual seja, R$ 1.344.113,56 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil cento e treze reais e cinquenta e seis centavos).

Narra que cuidam os autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em que se alega supostas irregularidades na Adesão, pelo Município de Presidente Kennedy/ES (“órgão não participante” do procedimento licitatório), à Ata de Registros de Preços oriunda do Pregão Presencial nº 003/2019 realizado pelo Município de Marechal Floriano/ ES, cujo objeto fora a contratação da sociedade empresária Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos LTDA, (Contrato nº 054/2019) para fins de realização de serviços de limpeza e conservação pública complementar (urbana e rural) daquela municipalidade.

Informa que referido procedimento teria dado origem à Ata de Registros de Preços nº 001/2019, no valor mensal de R$519.900,00(quinhentos e dezenove mil e novecentos reais) e valor anual de R$ 6.238.800,00(seis milhões duzentos e trinta e oito mil e oitocentos reais), à qual, conforme salientado, teriam aderido, por meio de “carona”, os municípios de Presidente Kennedy/ES, Castelo/ES e Alegre/ES, originando, por conseguinte, a entabulação dos contratos nº 180/2019, nº 1010248/2019 e nº 12/2020, respectivamente.

Consigna que em relação ao Município de Presidente Kennedy/ES, a demanda versa sobre ausência de demonstração da vantajosidade na contratação, composição de custos sem referenciais, descumprimento de prazo para inserção no sistema Geo-Obras e sobrepreço na contratação de serviços quando comparado com os valores praticados pelo mercado.

Como responsabilidade do ora agravante, relata que o MP asseverou o seguinte:

Rodrigo Lisbôa Corrêa, que elaborou parecer jurídico, sem apontar qualquer anomalia quanto: 1) à vantajosidade da adesão;

2) à inviabilidade da adesão de Presidente Kennedy/ES à ata de registro de preços de Marechal Floriano/ES, eis que tal adesão afronta aos termos das disposições do Manual de Orientações Técnicas para elaboração do Projeto Básico de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

3) à inviabilidade jurídica da adesão de Presidente Kennedy/ES à ata de registro de preços de Marechal Floriano/ES, eis que tal adesão afronta aos termos do entendimento do Acórdão nº 1604/2017-Plenário do Tribunal de Contas da União, rel. Ministro Benjamin Zymler;

4) à inviabilidade jurídica da adesão de Presidente Kennedy/ES à ata de registro de preços de Marechal Floriano/ES, eis que tal adesão afronta aos art. 9º da Lei nº 10.520/2002, arts. 15 e 67 da Lei nº 8.666/93 e ao Decreto Municipal de Presidente Kennedy/ES nº 7/02/2011, fls. 254/261)”;

Aduz que depreende-se da decisão de fls. 1.899/1.900 que o deferimento parcial do pleito provisório cautelar de indisponibilidade de bens se deu com vistas a abarcar apenas as restrições advindas dos sistemas BACENJUD (atual SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) e RENAJUD—Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores.

Registra que durante o relatório a Magistrada Singular teria destacado que, segundo alegação do Ministério Público, o contrato nº 180/2019 teria acarretado aos cofres da municipalidade um prejuízo – “sobrepreço” – equivalente a R$1.344.113,56 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil cento e treze reais e cinquenta e seis centavos).

Explica que tramita perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo o processo 03567/2020-4, que se traduz em uma Representação de autoria do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo e que tratar-se-ia, portanto, de Representação com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Ministério Público de Contas, em face das Prefeituras Municipais de Marechal Floriano/ES,
Presidente Kennedy/ES
, Castelo/ES e Alegre/ES, cujo objetivo é a não prorrogação de contratos celebrados por estes entes, nem a celebração de aditivos, no que se refere à contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de limpeza e conservação pública complementar (urbana e rural).

Alega que a causa de pedir da aludida Representação (DOC. 07) é idêntica àquela seguida pelo Agravado.

Aduz que a ação de origem teria sido ajuizada em 10/08/2020 e a Representação, por sua vez, teria sido proposta em 22/07/2020 e nela há pedido cautelar para que se determine aos Municípios de Marechal Floriano/ES, Alegre/ES, Castelo/ES, e Presidente Kennedy/ES, que se abstenham de efetuar a prorrogação dos contratos celebrados, bem como
de efetuar qualquer aditivo de preço ou quantitativos, até decisão final de mérito por aquela egrégia Corte de Contas.

Informa que em
07/10/2020
, o Conselheiro Relator, Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, teria indeferido a medida liminar requerida no âmbito do Tribunal de Contas, sob o seguinte fundamento:

Primeiramente,
é preciso ressaltar que não há manifestação conclusiva meritória em relação ao caso em exame.
Lado outro, sabe-se que, pela moderna doutrina do Direito Administrativo pátrio, a decretação de nulidade não é consequência automática de qualquer vício que poderia, em tese, macular ato ou procedimento administrativo, diante da existência de institutos outros, como os da convalidação, reforma etc”.

Conclui pelo dito que, com relação à conduta de todos os Demandados, flagrante a ausência de
"fumus boni iuris" ou “probabilidade do direito”
, eis que a legislação e doutrina pátrias não vedam a adoção do Sistema de Registro de Preços para a contratação de serviços contínuos, como a limpeza e conservação pública.

Após, discorre que o
“efeito carona”
no registro de preços tem fundamento normativo em todas as esferas da federação e tem se mostrado opção extremamente vantajosa para os cofres públicos.

Na sequência, cita posição do Supremo no sentido de que
“A diversidade de interpretações possíveis diante de um mesmo quadro fundamenta a garantia constitucional da inviolabilidade do advogado, que assegura ao parecerista a liberdade de se manifestar com base em outras fontes e argumentos jurídicos, ainda que prevaleça no âmbito do órgão de controle entendimento diverso”.

Ressalta sua condição de Procurador-Geral do Município de Presidente Kennedy, e aduz que, em seu parecer, consignou que sua opinião neste último se restringia “acerca da possibilidade ou não de se efetuar a adesão pretendida, estando excluídas quaisquer considerações de caráter técnico, econômico e/ou discricionário. Ressalta-se, ainda, que a análise em comento toma por base a legalidade e regularidade do procedimento para adesão, haja vista a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados”.

Afirma que
"in casu"
, a vantajosidade da adesão à ata foi aferida por equipe técnica de Engenheiros da Secretaria de Meio Ambiente de Presidente Kennedy/ES, através da Composição de Custos de fls. 121/153, documentos que a instruem (fls. 154/204) e Anexo III – Cotação de Preços para Composição de Custos (fls. 205/231), conforme consignado na resposta ao Ofício PGPK 387/2019 (fl. 74) –
“A vantajosidade foi a atestada pela Secretaria de Meio Ambiente, considerando a similitude de condições entre os Termos de Referência de Marechal Floriano – ES e Presidente Kennedy – ES”.

Ressalta que quando lançou seu parecer, sequer existia no mundo jurídico a norma que o IRMP diz ter o parecerista afrontado.

Baseado no exposto, pugna pela concessão ode efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão deferindo efeito suspensivo em relação ao agravante, proferida no ID 860806.

Em sede de resposta, o Ministério Público afirma que a decisão vergastada estaria de acordo com o ordenamento jurídico vigente.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHA O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003704-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: RODRIGO LISBOA CORREA

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
RODRIGO LISBOA CORREA
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, ES, que, nos autos de uma ação civil pública, deferiu liminar em favor do agravado e, por conseguinte, determinou a indisponibilidade de bens do Agravante e dos demais réus, observado o numerário indicado pelo órgão ministerial para fins de ressarcimento e multa civil, qual seja, R$ 1.344.113,56 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil cento e treze reais e cinquenta e seis centavos).

Narra que cuidam os autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em que se alega supostas irregularidades na Adesão, pelo Município de Presidente Kennedy/ES, (“órgão não participante” do procedimento licitatório) à Ata de Registros de Preços oriunda do Pregão Presencial nº 003/2019 realizado pelo Município de Marechal Floriano/ES, cujo objeto fora a contratação da sociedade empresária Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos LTDA., (Contrato nº 054/2019) para fins de realização de serviços de limpeza e conservação pública complementar (urbana e rural) daquela municipalidade.

Informa que referido procedimento teria dado origem à Ata de Registros de Preços nº 001/2019, no valor mensal de R$519.900,00 (quinhentos e dezenove mil e novecentos reais) e valor anual de R$ 6.238.800,00(seis milhões duzentos e trinta e oito mil e oitocentos reais), à qual, conforme salientado, teriam aderido, por meio de “carona”, os municípios de Presidente Kennedy/ES, Castelo/ES e Alegre/ES, originando, por conseguinte, a entabulação dos contratos nº 180/2019, nº 1010248/2019 e nº 12/2020, respectivamente.

Consigna que em relação ao Município de Presidente Kennedy/ES, a demanda versa sobre ausência de demonstração da vantajosidade na contratação, composição de custos sem referenciais, descumprimento de prazo para inserção no sistema Geo-Obras e sobrepreço na contratação de serviços quando comparado com os valores praticados pelo mercado.

Como responsabilidade do ora agravante, relata que o MP asseverou o seguinte:

Rodrigo Lisbôa Corrêa, que elaborou parecer jurídico, sem apontar qualquer anomalia quanto: 1) à vantajosidade da adesão;

2) à inviabilidade da adesão de Presidente Kennedy/ES à ata de registro de preços de Marechal Floriano/ES, eis que tal adesão afronta aos termos das disposições do Manual de Orientações Técnicas para elaboração do Projeto Básico de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

3) à inviabilidade jurídica da adesão de Presidente Kennedy/ES à ata de registro de preços de Marechal Floriano/ES, eis que tal adesão afronta aos termos do entendimento do Acórdão nº 1604/2017-Plenário do Tribunal de Contas da União, rel. Ministro Benjamin Zymler;

4) à inviabilidade jurídica da adesão de Presidente Kennedy/ES à ata de registro de preços de Marechal Floriano/ES, eis que tal adesão afronta aos art. 9º da Lei nº 10.520/2002, arts. 15 e 67 da Lei nº 8.666/93 e ao Decreto Municipal de Presidente Kennedy/ES nº 7/02/2011, fls. 254/261);

Aduz que depreende-se da decisão de fls. 1.899/1.900 que o deferimento parcial do pleito provisório cautelar de indisponibilidade de bens se deu com vistas a abarcar apenas as restrições advindas dos sistemas BACENJUD (atual SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) e RENAJUD—Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores.

Registra que durante o relatório a Magistrada Singular teria destacado que, segundo alegação do Ministério Público, o contrato nº 180/2019 teria acarretado aos cofres da municipalidade um prejuízo – “sobrepreço” – equivalente a R$1.344.113,56 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil cento e treze reais e cinquenta e seis centavos).

Explica que tramita perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo o processo 03567/2020-4, que se traduz em uma Representação de autoria do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo e que tratar-se-ia, portanto, de Representação com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Ministério Público de Contas, em face das Prefeituras Municipais de Marechal Floriano/ES,
Presidente Kennedy
/ES, CasteloES, e AlegreES, cujo objetivo é a não prorrogação de contratos celebrados por estes entes, nem a celebração de aditivos, no que se refere à contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de limpeza e conservação pública complementar (urbana e rural).

Alega que a causa de pedir da aludida Representação (DOC. 07) é idêntica àquela seguida pelo Agravado.

Aduz que a ação de origem teria sido ajuizada em 10/08/2020 e a Representação, por sua vez, teria sido proposta em 22/07/2020 e nela há pedido cautelar para que se determine aos Municípios de Marechal Floriano/ES, Alegre/ES, Castelo/ES, e Presidente Kennedy/ES, que se abstenham de efetuar a prorrogação dos contratos celebrados, bem como de efetuar qualquer aditivo de preço ou quantitativos, até decisão final de mérito por aquela egrégia Corte de Contas.

Informa que em
07/10/2020
, o Conselheiro Relator, Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, teria indeferido a medida liminar requerida no âmbito do Tribunal de Contas, sob o seguinte fundamento:

Primeiramente,
é preciso ressaltar que não há manifestação conclusiva meritória em relação ao caso em exame.
Lado outro, sabe-se que, pela moderna doutrina do Direito Administrativo pátrio, a decretação de nulidade não é consequência automática de qualquer vício que poderia, em tese, macular ato ou procedimento administrativo, diante da existência de institutos outros, como os da convalidação, reforma etc.

Conclui pelo dito que, com relação à conduta de todos os Demandados, flagrante a ausência de
"fumus boni iuris" ou “probabilidade do direito”
, eis que a
legislação
e doutrina pátrias não vedam a adoção do Sistema de Registro de Preços para a contratação de serviços contínuos, como a limpeza e conservação pública.

Após, discorre que o
“efeito carona”
no registro de preços tem fundamento normativo em todas as esferas da federação e tem se mostrado opção extremamente vantajosa para os cofres públicos.

Na sequência, cita posição do Supremo no sentido de que
“A diversidade de interpretações possíveis diante de um mesmo quadro fundamenta a garantia constitucional da inviolabilidade do advogado, que assegura ao parecerista a liberdade de se manifestar com base em outras fontes e argumentos jurídicos, ainda que prevaleça no âmbito do órgão de controle entendimento diverso”.

Ressalta sua condição de Procurador-Geral do Município de Presidente Kennedy/ES, e aduz que, em seu parecer, consignou que sua opinião neste último se restringia
“acerca da possibilidade ou não de se efetuar a adesão pretendida, estando excluídas quaisquer considerações de caráter técnico, econômico e/ou discricionário. Ressalta-se, ainda, que a análise em comento toma por base a legalidade e regularidade do procedimento para adesão, haja vista a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados”.

Afirma que,
"in casu"
, a vantajosidade da adesão à ata foi aferida por equipe técnica de Engenheiros da Secretaria de Meio Ambiente de Presidente Kennedy através da Composição de Custos de fls. 121/153, documentos que a instruem (fls. 154/204) e Anexo III – Cotação de Preços para Composição de Custos (fls. 205/231), conforme consignado na resposta ao Ofício PGPK 387/2019 (fl. 74) –
“A vantajosidade foi a atestada pela Secretaria de Meio Ambiente, considerando a similitude de condições entre os Termos de Referência de Marechal Floriano – ES e Presidente Kennedy – ES”.

Ressalta que quando lançou seu parecer, sequer existia no mundo jurídico a norma que o IRMP diz ter o parecerista afrontado.

Baseado no exposto, pugna pela concessão ode efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

No caso, como relatado, em suma, o agravante defende que não existiria irregularidade no parecer por ele lançado, no caso, pois a posição lançada, dentre outros, inclusive já teria sido adotada pelo Tribunal de Contas.

Além disso, invoca imunidade legal por se tratar de profissional da advocacia.

Em nosso sistema, como dito em sede de decisão preliminar, o parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666/1993, com redação dada pela Lei 8.883/1994, determina que as minutas
“de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração”.

A determinação supra torna, por disposição legal, necessário que o advogado público se manifeste em determinadas etapas do certame, a fim de que o ato administrativo a ser produzido — no caso, procedimento licitatório — tenha validade.

A emissão de parecer, em situações que tais, nos termos da lei regente, pelo dito, é obrigatória.

Segundo o recorrente, emitir opiniões em pareceres como o citado acima não vincula nem torna responsável o profissional da advocacia, em razão da imunidade constitucional garantida pelo Art. 133 da Constituição Federal, razão pela qual faria jus, dentre outros motivos elencados na peça de ingresso deste recurso, ao efeito suspensivo.

Peço vênia para discordar de tal assertiva

Segundo o STJ,
“Nos termos do art. 133 da Constituição Federal, "o advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Sem embargo,
a inviolabilidade do advogado não pode ser tida por absoluta,

devendo ser limitada ao exercício regular de sua atividade profissional, não sendo admissível que sirva de salvaguarda para a prática de condutas abusivas ou atentatórias à lei e à moralidade que deve conduzir a prática da advocacia
. No julgamento do MS n. 24.631/DF, da relatoria do Exmo. Sr. Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de responsabilização dos advogados públicos pelo conteúdo de pareceres técnico-jurídicos meramente opinativos,
salvo se evidenciada a presença de culpa ou erro grosseiro
. Conforme o consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça,
a imunidade do advogado público não obsta a sua responsabilização por possíveis condutas criminosas praticadas no exercício de sua atividade profissional, desde que demonstrado que agiu imbuído de dol
o".
(RHC 82.377/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017)(grifos nossos)

No caso, todavia, ao menos neste Juízo preliminar, não identifico razões para extrair da prova acostada, que o ora recorrente tenha violado seu dever de se portar dentro da legalidade, emitindo, por conseguinte, no parecer aqui analisado, opinião que configure crime, erro grosseiro ou afim, que justifique a manutenção da medida emanada do Juízo de Origem.

Isso porque, no presente, havia uma gama de interpretações possíveis ao caso a ele apresentado e, aparentemente, uma delas foi adotada pelo autor deste instrumento, não havendo, segundo consta, ilegalidade nisso.

A norma que deveria, em tese, ter sido observada, cria regra quanto ao Sistema de Registro de Preços no âmbito do Estado do Espírito Santo ao prever que
“Não cabe à administração a realização de serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos mediante Ata de Registro de Preços”, todavia, oportuno registrar o próprio TCU já se manifestou no sentido de que
é lícita a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços contínuos, desde que configurada uma das hipóteses delineadas na norma regulamentadora e com expressa justificativa da circunstância ensejadora
". (Acórdãos 3092/2014 e 1737/2012, ambos do Plenário do TCU).

Além disso, a norma supostamente violada é de 30/07/2019, Edição nº 1.416, pag 03, do DOEL e a manifestação do ora agravante nos autos, através do parecer em questão, se deu em 25/07/2019.

Logo, segundo consta, quando o parecer foi elaborado pelo recorrente, ao que parece, a norma jurídica supostamente violada e oriunda do TC, sequer existia no mundo jurídico, sendo editada pouco tempo depois da edição do referido parecer.

Além de todo o exposto, importante consignar que o parecer em análise não tratou das questões afetas a vantajosidade da contratação, pois,
"in casu"
, como dito na peça de ingresso deste recurso,
“a vantajosidade da adesão à ata foi aferida por equipe técnica de Engenheiros da Secretaria de Meio Ambiente de Presidente Kennedy através da Composição de Custos de fls. 121/153, documentos que a instruem (fls. 154/204) e Anexo III – Cotação de Preços para Composição de Custos (fls. 205/231), conforme consignado na resposta ao Ofício PGPK 387/2019 (fl. 74) – “A vantajosidade foi a atestada pela Secretaria de Meio Ambiente, considerando a similitude de condições entre os Termos de Referência de Marechal Floriano – ES e Presidente Kennedy – ES”,
limitando-se o parecerista a se ater aos critérios jurídicos.

Importante registrar que o agravante ressalvou no parecer em comento que:

Cumpre registrar que no caso em exame, o presente parecer
se restringe aos aspectos jurídicos acerca da possibilidade ou não de se efetuar a adesão pretendida
,
estando excluídas quaisquer considerações de caráter técnico, econômico e/ ou discricionário. Ressalta-se, ainda, que a análise em comento toma por base a legalidade e regularidade do procedimento para adesão, haja vista a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados
.

(...) a análise realizada por esta Procuradoria cinge-se às questões jurídicas, sendo qualquer justificativa, assim como os cálculos e valores apresentados nestes autos, de ordem técnica, de inteira responsabilidade da Secretaria requisitante.” (grifos nossos)

Presentes, portanto, os elementos para deferimento da liminar recursal.

O "
fumus boni juris
" se faz presente no dado de que o recorrente, segundo consta, no caso, não teria violado o dever de agir dentro das normas regentes do tema, estando, com isso, protegido, no que tange a emissão de seu parecer, pelo Art. 133 da Constituição Federal.

O
"periculum in mora
" se faz presente no fato de que a liminar vergastada atinge, de forma direta, o patrimônio do interessado.

CONCLUSÃO.

POSTO ISSO, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para tornar sem efeito EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE, pelos motivos expostos, a decisão vergastada.

É COMO VOTO
.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE POR FORÇA DE SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE. ADVOGADO. APARENTE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, AO EMITIR PARECER SOBRE O TEMA POSTO EM DEBATE NA ORIGEM. NÃO IDENTIFICADO DOLO OU ERRO GROSSEIRO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do Art. 133 da Constituição Federal,
"o advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei"
. Sem embargo, a inviolabilidade do advogado não pode ser tida por absoluta, devendo ser limitada ao exercício regular de sua atividade profissional, não sendo admissível que sirva de salvaguarda para a prática de condutas abusivas ou atentatórias à lei e à moralidade que deve conduzir a prática da advocacia. No julgamento do MS n. 24.631/DF, da relatoria do Exmo. Sr. Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de responsabilização dos advogados públicos pelo conteúdo de pareceres técnico-jurídicos meramente opinativos, salvo se evidenciada a presença de culpa ou erro grosseiro.
"Conforme o consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a imunidade do advogado público não obsta a sua responsabilização por possíveis condutas criminosas praticadas no exercício de sua atividade profissional, desde que demonstrado que agiu imbuído de dolo"
. (RHC 82.377/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017)(grifos nossos)

2. No caso, todavia, ao menos neste Juízo preliminar, esta Câmara não identifica razões para extrair da prova acostada, que o ora recorrente tenha violado seu dever de se portar dentro da legalidade, emitindo, por conseguinte, no parecer aqui analisado, opinião que configure crime, erro grosseiro ou afim, que justifique a manutenção da medida emanada do Juízo de Origem.

3.
Isso porque, no presente, havia uma gama de interpretações possíveis ao caso a ele apresentado e, aparentemente, uma delas foi adotada pelo autor deste instrumento, não havendo, segundo consta, ilegalidade nisso.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.